Tribunal: TJES
Processo: 5008948-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO EM CADIN E PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 5.317/96. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação anulatória de débito tributário ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu parcialmente tutela provisória apenas para assegurar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, mantendo a possibilidade de inscrição em CADIN e protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo diante da apresentação de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96; e (ii) estabelecer se o saneamento da omissão é apto a modificar o resultado do julgamento quanto à legalidade da inscrição no CADIN e do protesto da Certidão de Dívida Ativa diante da prestação de seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4.
O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas deixou de se manifestar expressamente sobre o dispositivo da legislação estadual invocado pela embargante.

5.
O art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96 deve ser interpretado em consonância com o sistema tributário nacional e não pode criar hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diversa daquelas taxativamente previstas no art. 151 do CTN.
6.
O seguro-garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro e, por isso, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do CTN e a Súmula 112 do STJ.
7.
Inexistente a suspensão da exigibilidade, a Fazenda Pública pode adotar medidas de cobrança administrativa, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

8.
O seguro-garantia apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, não sendo apto a afastar atos de cobrança enquanto o crédito permanecer exigível.

9.
A integração do julgado supre a omissão apontada, sem alterar a conclusão anteriormente adotada, sendo incabíveis efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A legislação estadual não pode afastar a inscrição em CADIN ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa quando o crédito tributário permanece exigível à luz do art. 151 do CTN.

2. O seguro-garantia, embora idôneo para garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede medidas de cobrança administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III, e art. 1.026, §2º; CTN, arts. 151 e 206; Lei Estadual nº 5.317/96, art. 4º, parágrafo único, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, Tema 777 (REsp nº 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11.03.2019); STF, ADI nº 5135; TJES, AI nº 5008675-24.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJES, AI nº 5012840-55.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008948-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO EM CADIN E PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 5.317/96. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação anulatória de débito tributário ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu parcialmente tutela provisória apenas para assegurar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, mantendo a possibilidade de inscrição em CADIN e protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo diante da apresentação de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96; e (ii) estabelecer se o saneamento da omissão é apto a modificar o resultado do julgamento quanto à legalidade da inscrição no CADIN e do protesto da Certidão de Dívida Ativa diante da prestação de seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4.
O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas deixou de se manifestar expressamente sobre o dispositivo da legislação estadual invocado pela embargante.

5.
O art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96 deve ser interpretado em consonância com o sistema tributário nacional e não pode criar hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diversa daquelas taxativamente previstas no art. 151 do CTN.
6.
O seguro-garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro e, por isso, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do CTN e a Súmula 112 do STJ.
7.
Inexistente a suspensão da exigibilidade, a Fazenda Pública pode adotar medidas de cobrança administrativa, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

8.
O seguro-garantia apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, não sendo apto a afastar atos de cobrança enquanto o crédito permanecer exigível.

9.
A integração do julgado supre a omissão apontada, sem alterar a conclusão anteriormente adotada, sendo incabíveis efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A legislação estadual não pode afastar a inscrição em CADIN ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa quando o crédito tributário permanece exigível à luz do art. 151 do CTN.

2. O seguro-garantia, embora idôneo para garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede medidas de cobrança administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III, e art. 1.026, §2º; CTN, arts. 151 e 206; Lei Estadual nº 5.317/96, art. 4º, parágrafo único, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, Tema 777 (REsp nº 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11.03.2019); STF, ADI nº 5135; TJES, AI nº 5008675-24.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJES, AI nº 5012840-55.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao,tao somente para sanar a omissao apontada quanto a analise da legislacao estadual, integrando a fundamentacao nos termos supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterado o resultado do acordao embargado que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 13601272, a Embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em:
i)
omissão quanto à análise do artigo 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 5.317/96, que, segundo alega, impediria o registro no CADIN quando oferecida garantia idônea em juízo; e
ii)

erro material/de fato, aduzindo que o julgado partiu de premissa equivocada ao supor que a parte buscava a suspensão da exigibilidade do crédito (o que exigiria depósito em dinheiro), quando na verdade pleiteava apenas os efeitos da garantia para fins de regularidade fiscal (não inclusão no CADIN e protesto), equiparando-se à penhora.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, impedir a inscrição no CADIN e a anotação de protestos.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id nº 16895155, pugnando, em suma, pelo desprovimento dos embargos de declaração, defendendo a inexistência de omissão e a manutenção do julgado que aplicou o entendimento do STJ.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADIN E PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito tributário movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência apenas para determinar que os débitos objeto dos autos de infração nº 5.035.078-8 e nº 5.035.096-6 não constituam óbice à emissão da Certidão de Regularidade Fiscal da empresa.

2. A agravante sustenta que o oferecimento do seguro-garantia deveria impedir a adoção de outras medidas coercitivas pelo Fisco estadual, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) estabelecer se a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito integral em dinheiro, conforme o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 777, reconhece a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa como meio legítimo de cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública.

6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5135, reafirmou a constitucionalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, afastando a tese de que se trata de sanção política ao contribuinte.

7. O seguro-garantia apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não impede a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes ou o protesto extrajudicial da dívida.

8. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que reiteradamente reconhecem que o seguro-garantia não tem o condão de impedir medidas de cobrança administrativa do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

2. A Fazenda Pública pode adotar medidas de cobrança administrativa, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo diante da apresentação de seguro-garantia.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar a incidência do art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96 e incorreu em erro ao fundamentar-se na ausência de suspensão da exigibilidade, quando o pedido se limitava aos efeitos da garantia sobre o CADIN e protesto.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais e o acórdão embargado, verifico que assiste parcial razão à Embargante no que tange à necessidade de manifestação expressa sobre a legislação estadual invocada, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para fins integrativos,
sem, contudo, alterar o resultado do julgamento
.

De fato, o acórdão embargado fundamentou-se primordialmente nas disposições do Código Tributário Nacional (CTN) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cumpre, portanto, integrar o julgado para esclarecer a inaplicabilidade do dispositivo estadual nos moldes pretendidos pela recorrente.

A despeito da previsão contida no art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96, que dispõe sobre a não aplicação das restrições do CADIN quando ajuizada ação com garantia idônea, tal norma deve ser interpretada em consonância com o sistema tributário nacional, hierarquicamente superior (CTN), e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao STJ, firmou-se no sentido de que o Seguro-Garantia, embora idôneo para garantir o juízo e viabilizar a Expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, hipótese taxativamente prevista no art. 151 do CTN.

Não havendo a suspensão da exigibilidade (que só ocorreria com o depósito integral em dinheiro, Súmula 112/STJ), a Fazenda Pública mantém a prerrogativa de utilizar os meios de cobrança administrativa, tais como o protesto da CDA e a inscrição em cadastros de inadimplentes (CADIN), não podendo a legislação estadual criar hipótese de suspensão de exigibilidade ou obstar a cobrança de crédito tributário exigível de forma diversa da prevista na Lei Complementar Nacional.

Nesse sentido, corroboro o entendimento já expressado no acórdão embargado, citando precedente da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (AI nº
5008675-24.2022.8.08.0024),
no sentido de que a garantia, por si só, não impede tais medidas se não suspensa a exigibilidade, senão vejamos:

EMENTA: [...]
ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN.
[...]

1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2.
Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)
. (...).
(TJES, AI n° 5008675-24.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data 20.11.2023).

Ademais, reforçando tal posicionamento e afastando qualquer dúvida sobre a possibilidade de protesto e inscrição no CADIN mesmo diante de seguro-garantia, trago à colação recente julgado da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, da relatoria da eminente Desembargadora Heloisa Cariello, perfeitamente aplicável ao caso:

"A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário [...] A prestação de caução, mediante seguro-garantia,
não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou a inscrição no CADIN
, salvo se houver outra medida judicial que suspenda a exigibilidade do crédito." (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012840-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, julgado em data recente).

Portanto, integra-se o julgado para consignar que a Lei Estadual nº 5.317/96 não tem o condão de obstar a inscrição no CADIN quando o crédito tributário permanece exigível à luz do CTN, sendo o seguro-garantia insuficiente para produzir tal efeito, servindo apenas à expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (art. 206 do CTN).

Assim, sanada a omissão, mantém-se a conclusão de que, não havendo depósito em dinheiro, a exigibilidade permanece hígida, autorizando os atos de cobrança (CADIN e Protesto), razão pela qual a pretensão de reforma (efeitos infringentes) não prospera.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à análise da legislação estadual, integrando a fundamentação nos termos supra,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo inalterado o resultado do acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar